Tribunal: STF
Processo: Rcl 40020
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São José do Rio Preto, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1021124-21.2015.8.26.0576.
    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 606.358 (tema 257). 
    Sustenta que: 
    “(...) Insista-se, pois, que os vencimentos a que fazia jus o servidor em menção eram inferiores, em valor nominal, ao subsídio do Prefeito do Município de São José do Rio Preto e só extrapolou esse patamar a partir de maio de 2006, i.e., após a fixação do teto constitucional (EC 41/03) e legal (Lei Complementar municipal nº 173/03), ensejo em que o corte/desconto/redutor lhe foi aplicado. 
    Com efeito, há iminência de pagamento à parte adversa, consoante se observa a fls. 238 dos autos principais (Ofício nº EP-22590) e o eventual desembolso representará grave dano ao Poder Público e indevido enriquecimento àquela, motivo pelo qual, sem desrespeitar a coisa julgada, tal como constou na r. sentença dos embargos à execução, mas prol dos comandos da EC 41/2003, da LC municipal 173/2003 e da sentença nos embargos à execução multicitada, promoveu-se a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis), cujo objeto é a declaração de inexistência de sentença proferida na ação indenizatória (autos nº 0055002- 95.2008.8.26.0576), e, consequentemente, o cancelamento do precatório expedido e o pagamento respectivo.” (DOC 1, p. 2-3)
    Requer assim a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º)
    No caso, a reclamante se insurge contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RECURSO DO RÉU - Ação declaratória de nulidade de inexistência de sentença - Pretensão do Município da declaração de nulidade/inexistência do processo e da sentença registrados sob o nº 0055002-95.2008.8.26.0576, o qual deverá ter novo julgamento do mérito – Inadmissibilidade - ‘in casu’ verificou-se que não se acham presentes os requisitos de cabimento da ‘querela nullitatis insanabilis’, pois inexiste qualquer espécie de nulidade a ensejar a desconstituição da sentença - Ainda que se admitisse o defeito, instrumento processual adequado para rescindir uma decisão de mérito transitada em julgado é a ação rescisória, possível nas hipóteses descritas no art. 966 do CPC/2015, a qual não foi proposta pelo Município dentro do prazo bienal – Preliminar do Município de São José do Rio Preto de prevenção da 9ª Egrégia Câmara de Direito Público, afastada (tendo em vista o julgamento por esta Relatoria do recurso voluntário da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, em 19 de abril de 2016 (fls. 367/379) - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso voluntário do Município de São José do Rio Preto, improvido – Recurso do réu, provido (majorar os honorários advocatícios).” (eDOC 9)
    Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal a quo, fato que motivou a interposição de agravo remetido para este Supremo Tribunal (ARE 1.251.367/SP).
    Em consulta ao sítio eletrônico do STF, verifica-se que o citado ARE 1.251.367 teve o seguimento negado pelo Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, por ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Interposto agravo regimental, o Plenário desta Corte negou provimento ao apelo (DJe 14.4.2020).
    Pois bem. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria Corte, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).
    Assim, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já analisado por esta Corte, em sede de agravo em recurso extraordinário.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente